Tribunal: STF
Processo: ARE 1350448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ARTIGO 113, XIII, RICMS-PR. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO ICMS NAS OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BENS E PRODUTOS AGRÍCOLAS PRODUZIDOS NO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE EXTENSÃO PARA AQUELES PRODUZIDOS EM OUTROS ESTADOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE NÃO DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA (ARTIGO 152, CF), O QUAL TAMBÉM ENCONTRA PREVISÃO NO ARTIGO 11 DO CTN. INEXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. COMPETÊNCIA DO ESTADO DPARA DISPOR QUANTO AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO POR ELE INSTITUÍDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    "O regime de pagamento dos tributos com relação a forma e prazo não implica em direito ao contribuinte e se traduz em faculdade de gestão tributária da administração fazendária. É manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado e está dentro da perspectiva jurídica da organização e controle administrativo da arrecadação. Diferimento no pagamento não é isenção e nem imunidade, não implica em benefício ou direito. Não pode ser tratado com base no princípio da isonomia, mas sim a partir da supremacia do interesse público sobre o privado. " (APRN 932.367-5, 1ª CCí, Rel. Fabio André Santos Muniz, j. 04.12.2012)



    Recurso não provido, por maioria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 152 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente esclareço que o regime de diferimento, para os efeitos da Lei Orgânica de ICMS do Estado do Paraná - Lei Estadual n. 11.580/1996 -, consiste na substituição tributária em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações antecedentes, ou seja, cuida-se de postergação do momento de recolhimento do ICMS que surgiu com a operação de circulação da mercadoria. Assim, quando o artigo 113, inciso XIII, do Regulamento do ICMS, ora em discussão, preconiza que o pagamento do ICMS devido nas operações com tratores, aparelhos e implementos agrícolas, produzidos no território paranaense e destinados ao uso exclusivo na produção agropecuária, seja efetuado em regime de diferimento, em verdade somente está transferindo o momento do recolhimento, de exigibilidade, do aludido tributo. Confira-se: 



    (...)



    Nestes termos, me parece claro que o diferimento para as mercadorias produzidas no Estado do Paraná é uma técnica escritural realizada dentro do poder regulamentar do ente público de sistematizar e controlar a arrecadação de tributos de sua competência, não se tratando de instituição de desoneração de obrigação tributária, incentivo ou benefício fiscal. Ademais, sendo a forma e o tempo de pagamento dos tributos um ato discricionário da Administração Fazendária, pura manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado, descabida a extensão do regime de diferimento aos bens e produtos agrícolas produzidos em outros estados membros, vez que vedada a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário.



    (...)



    Deste modo, justamente porque o diferimento somente posterga o momento do recolhimento do ICMS, descabida a alegação de que a sua aplicação ofenderia a vedação de tributação diferenciada em razão da procedência ou destino dos bens e serviços (artigo 152 da CF e 11 do CTN), bem como de que inviabilizaria a livre concorrência dos bens e produtos agrícolas produzidos em outros estados membros, e de que geraria diferença efetiva no preço final do produto, o não provimento deste recurso é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente